Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu a antecipação de tutela recursal para suspender os descontos automáticos efetuados na conta-corrente da parte agravante
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível autorizar a revogação dos descontos em conta-corrente em relação a contratos já em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação da autorização de descontos calcada no art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade.
5. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em modificação de seus termos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e desprovido.